Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703101-33.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS NOGUEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (credor) contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de busca e a preensão, ajuizada em desfavor de MARCOS NOGUEIRA COSTA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC). O presente processo foi incluído na pauta da 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (período de 28/06/2023 a 05/07/2023), consoante certidão de ID 47626508. Em seguida, no ID 47777158, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS noticiou que houve a cessão dos direitos creditórios relacionados ao contrato da presente lide. Requer seja deferida a substituição processual, para que passe a figurar no polo ativo da ação, ou, alternativamente, o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil. Pugna, ainda, pela devolução de eventual prazo em curso e pela retirado do segredo de justiça. Observa-se que, em análise à relação de cessão de créditos em que se funda o pleito, consta o nome do réu, MARCOS NOGUEIRA COSTA - CPF: 852.462.121-49, conforme documento juntado no ID 47866914 - pág. 4, registrado eletronicamente sob o no 3.714.812 no Cartório do 1o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo. Pois bem. Sobre a sucessão das partes no processo, o CPC estabelece que: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.” Verifica-se da norma que, nos termos do caput do dispositivo, regramento geral, os autos poderiam ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. Nada obstante, o §1o do citado artigo permite que, caso a parte adversa concorde com a sucessão processual, possa ocorrer a alteração dos polos da lide. E, em eventual discordância, nos termos do §2o, surge a possibilidade de ingresso na lide como assistente litisconsorcial. Na jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte, há entendimento no sentido de que o pedido de sucessão processual formulado pelo cessionário antes da citação pode ser deferido, uma vez que a notificação da cessão será suprida pela citação nos autos. Esse, entretanto, não é o caso dos autos, porquanto o réu já foi citado. Apesar disso, em que pese ausente nos autos o consentimento da parte ré, entendo por viável o pedido alternativo pela aplicação do caput e do § 2o do artigo 109 do CPC, uma vez que o processo já se encontra em pauta de julgamento e que os efeitos da decisão proferida entre as partes originárias se estenderão ao cessionário (art. 109, § 3o, CPC). Assim, tenho por resguardados os direitos das partes e ainda privilegiado o princípio da celeridade processual. Ademais, após julgamento, resta preservada a possibilidade de que o réu seja intimado, para que, havendo consentimento, haja a sucessão das partes no processo. Destarte, a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do apelante (cedente). Não há restituição de prazo a ser conferida, uma vez que o processo já se encontrava em pauta de julgamento quando do peticionamento. Ademais, a parte que ingressa no processo o recebe no estado em que se encontra. Quanto ao pedido de retirada do segredo de justiça, verifico que o processo não se encontra em segredo de justiça. Por fim, atente-se a requerente de que o processo está pautado para julgamento na 23a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, período de 28/06/2023 a 05/07/2023. Aguarde-se a sessão de julgamento. Providencie a d. Secretaria os ajustes necessários. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator